Tribunal: STF
Processo: HC 97567
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ART. 17 DA LEI 
   7.492/86. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA 
   DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 
   PRECEDENTES. WRIT DENEGADO.

1. 		A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal é firme no sentido de que "o trancamento da ação penal, 
   em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser 
   aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando 
   há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída", o que não se verifica na presente hipótese (RHC 
   95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
2. 
   	Considero que, no contexto da narrativa dos fatos, tal como 
   feita pelo Ministério Público Federal, há justa causa para a 
   deflagração e prosseguimento da ação penal contra o paciente, não 
   se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.
3. 
   	Ante a independência entre as esferas administrativa e penal, a 
   decisão do Banco Central em procedimento administrativo não 
   impede a atuação do Ministério Público, que é o titular da ação 
   penal (art. 129, I, da CF).
4. 	Writ denegado.